Tribunal: TJSP
Processo: 2126703-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃ DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Tutela de urgência – Autores que pretendem compelir o banco réu a providenciar a baixa de averbações premonitórias constantes das matrículas de imóveis – Decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada – Insurgência dos requerentes – Descabimento – Ausência de demonstração do perigo de dano ou risco ao

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃ DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Tutela de urgência – Autores que pretendem compelir o banco réu a providenciar a baixa de averbações premonitórias constantes das matrículas de imóveis – Decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada – Insurgência dos requerentes – Descabimento – Ausência de demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Hipótese em que os autores não demonstraram a existência de circunstância urgente capaz de justificar a imediata exclusão das averbações premonitórias constantes das matrículas dos imóveis – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.